Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DÍVIDA DE CARTÃO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu a declaração de inexistência de débito, a condenação do réu ao ressarcimento do valor de R$4.629,88 (quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), indevidamente cobrado e pago, e ao pagamento de indenização no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos apenas para declarar a inexistência dos débitos relativos às transações não reconhecidas pela autora em seu cartão de crédito, referente à: 1) (Nestle Brasil LTDA 01/02 – R$1.105,52 – 18/10/2021; 2) Nestle Brasil LTDA 01/02 - R$930,44 - 18/10/2021; 3) Nestle Brasil LTDA - 02/02 - R$1.105,51 - 18/10/2021; e, 4) Nestle Brasil LTDA - 02/02 - R$930,43 - 18/10/2021), bem como as respectivas tarifas, IOFs, juros e demais encargos decorrentes do não pagamento de tais despesas e/ou de parcelamento automático dos valores referentes a tais despesas.
3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, a parte autora alegou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Defendeu que, portanto, o simples fato de terem praticado fraude com seu cartão de crédito caracteriza danos morais. Arguiu que teve seu nome negativado indevidamente em razão dos fatos, experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada em razão da indevida inscrição de seu nome, comprovando-se o fato ilícito, o nexo de causalidade e os danos morais sofridos. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de condenação da ré em danos morais.
5. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que a parte autora e a parte ré encaixam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Ainda, a Súmula n. 479 do STJ estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Importar ressaltar que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.
8. No caso, é incontroversa a ocorrência de fraude com o cartão de crédito da autora/recorrente, bem como a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
9. Em que pese tais fatos, o recurso não merece ser acolhido. Conforme observado pelo juízo sentenciante: “(...) a cobrança indevida, por si só, a princípio, não é suficiente para gerar o direito a indenização. No caso específico dos autos, constata-se que a autora não deixou de efetuar o pagamento apenas das transações por ela não reconhecidas e contestadas junto ao réu, tendo em vista que, da fatura vencida em 11/12/2021, no valor total de R$5.085,27, a autora pagou apenas R$719,62, quando o pagamento do valor total diminuído das despesas não reconhecidas deveria ter sido em torno de R$2.700,00, não havendo nada nos autos que justifique que o valor pago pela consumidora era o devido”.
10. Portanto, a negativação do nome da autora/recorrente decorreu de sua própria inadimplência, não havendo nos autos outros desdobramentos do ocorrido que fossem aptos a caracterizar danos morais.
11. Dessa forma, a inscrição do nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito caracterizou-se como exercício regular de direito da instituição financeira na condição de credor, razão pela qual não há que falar em danos morais.
12. Nesse sentido: “ JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CHEQUE ESPECIAL. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CADASTRO. INADIMPLENTES. DANOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que argui, preliminarmente, a falta de interesse de agir e impugna a gratuidade de justiça solicitada pelo autor. No mérito, alega a ausência de ato ilícito a ensejar responsabilidade por danos materiais e morais, porquanto se trata de dívida exigível e, portanto, lícita a negativação do nome do devedor. Requer a extinção do processo, sem resolução do mérito e, caso ultrapassada a preliminar, postula a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada, a título de danos morais. 3. O interesse processual é uma condição da ação que se caracteriza no momento em que a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade. Assim, na propositura da ação, deve estar presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional que, no caso, restou evidenciado, pois o ajuizamento da demanda mostrou-se imprescindível à pretensão do autor. Preliminar rejeitada. 4. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte, rejeita-se a impugnação. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 7. Inicialmente, registre-se que, em relação às mesmas partes, autor e ré e, diante de comprovada fraude no cartão de crédito do autor, o Juízo a quo proferiu sentença, já com trânsito em julgado, no processo no 0700248-33, declarando a inexistência dos débitos referentes ao contrato de no 00000000000009405311, no valor de R$ 607,97 (seiscentos e sete reais e noventa e sete centavos), tendo determinado, ainda, fosse oficiado aos órgãos de proteção ao crédito para a retirada da restrição do nome do autor, no tocante a essa dívida oriunda de cartão de crédito. 8. Nada obstante, a presente demanda refere-se a outro contrato (contrato no 00000000000005004), e a outra dívida, no valor de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos), conforme se infere no ID 7425372, pags.01 e 03), de onde se extrai que a dívida em comento refere-se à cheque especial e não ao cartão de crédito. Nesse ponto, registre-se que o próprio autor informa que, à época da fraude, ocorrida em setembro de 2015, a instituição financeira estornou os valores retirados indevidamente de sua conta corrente. 9. Embora o autor tenha alegado abusividade praticada pela ré, não colacionou aos autos nenhum documento que comprovasse suas alegações. Ao contrário, dos autos consta (ID 7425372, pag.01) a existência de dívida exigível, diversas daquelas consideradas fraudulentas. 10. Certo é que a dívida registrada no SERASA (ID 7425370), com vencimento em 12/04/2016, no valor de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos) refere-se a Cheque Especial Classic (ID 7425372), não se tratando de dívida oriunda de comprovada fraude, revelando-se regular e exigível. 11. Neste contexto, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré, ao incluir o nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que, em razão da legitimidade da cobrança, a parte ré/recorrente agiu no exercício regular de direito. 12. No que se refere aos danos morais, não há nos autos comprovação da prática de eventual ato ilícito, tampouco elementos aptos a comprovar a lesão aos direitos da personalidade da recorrente. Dano moral não configurado. 13. Sentença reformada, em parte, para, em relação ao pedido de inexistência do débito de R$ 413,11 (quatrocentos e treze reais e onze centavos), julgar improcedente o pedido inicial, excluindo da condenação a indenização pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença no tocante a extinção do processo quanto à inexistência do débito de R$ 607,97 (seiscentos reais e noventa e sete centavos). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art. 55, Lei 9099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1171687, 07100441420188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.